Tribunal: TJSP
Processo: 0023157-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado tentado e extorsão – Prisão preventiva – Excesso de prazo – Precedente do Supremo Tribunal Federal - Não há demora injustificada imputável ao Juízo Impetrado – Paciente está tendo o devido tratamento médico na unidade prisional em que se encontra – Ordem DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0023157-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ANTONIO SANTOS SANTANA e Paciente HEITOR GUIMARÃES SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram da impetração em favor do(a) paciente HEITOR GUIMARÃES
SANTANA, e denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0023157-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1981
2
Habeas Corpus Criminal no 0023157-07.2020.8.26.0000
Impetrante: Antonio Santos Santana
Paciente: Heitor Guimarães Santana
Corréus: Carlos Roberto Candido Filho e Filipe Lima Bahia
Comarca: São Paulo
Voto no 1981
HABEAS CORPUS Roubo majorado tentado e extorsão
Prisão preventiva
Excesso de prazo
Precedente do
Supremo Tribunal Federal - Não há demora injustificada
imputável ao Juízo Impetrado
Paciente está tendo o
devido tratamento médico na unidade prisional em que se
encontra Ordem DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) Sr. Antonio Santos
Santana, em favor de HEITOR GUIMARÃES SANTANA, que figura como
paciente, no qual aponta como autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito da 10a
Vara Criminal do Foro Central Criminal da Comarca da Barra Funda, nos autos de no
1501622-40.2020.8.26.0228, pois ocorreu excesso de prazo na formação da culpa
do(a) paciente, que se encontra preso(a) há mais de 188 dias sem que o processo se
finde.
Alegou que o atraso no processo não se deu por culpa do paciente e
que a audiência de instrução, anteriormente marcada para 04 de maio de 2020 deveria
ter ocorrida por videoconferência, vez que se dispõe de tecnologia para isso.
Sustentou, ainda, que devem ser consideradas as condições
insalubres do presídio onde o paciente se encontra, que vão totalmente contra as
medidas de prevenção da pandemia da COVID-19, sendo que o paciente, por causa
dessas condições, contraiu sarna e que há risco de reinfecção caso não houver o
tratamento adequado.
Por fim, relata que as cartas têm sido mal digitalizadas pelos
funcionários do presídio e há erro na página para agendamento de visita virtual.
Requer, portanto, o deferimento da liminar para que seja concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0023157-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1981
3
a liberdade provisória ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.
A liminar foi indeferida nas folhas 12/14 deste feito, oportunidade
em que determinei a requisição de informações à autoridade coatora e ao
estabelecimento prisional onde o paciente se encontra.
As informações da autoridade coatora foram prestadas nas folhas
18/19.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de
Justiça, que em seu parecer de folhas 21/27, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo da 10a Vara Criminal
do Foro Central Criminal da Comarca da Barra Funda, consistente na manutenção da
prisão preventiva, com alegação de excesso de prazo para formação da culpa.
Ocorre que, conforme se verifica nos autos de no
1501622-40.2020.8.26.0228, bem como diante das informações trazidas nas folhas
18/19 pela d. Juíza, o processo está tendo o devido andamento.
Narrou a autoridade apontada como coatora, em suas informações:
“A prisão em flagrante foi convertida em preventiva aos 21 de janeiro de 2020durante
audiência de custódia.
A denúncia foi recebida aos 06 de fevereiro de 2020.
Em razão da pandemia de Covid-19 a audiência de instrução, debates e julgamento
designada para o dia 04 de maio de 2020 foi cancelada.
Os autos encontram-se aguardando a realização de audiência de instrução, debates e
julgamento designada para o dia 10 de novembro de 2020.”
E em consulta aos autos de origem, verifica-se que na audiência de
folhas 242/245 a autoridade coatora afastou as alegações de excesso de prazo,
ressaltando a complexidade do processo e a dificuldade de localizar a vítima, como
se vê do seguinte trecho:
“Conforme se depreende dos autos e das informações obtidas, inexiste ilegalidade na
condução do processo criminal instaurado. O alegado atraso não pode ser imputado ao juízo do
processo, ou até mesmo a ilustre representante do Ministério Público, quando insiste na oitiva
da vítima, não havendo portanto como se reconhecer o excesso de prazo alegado pela defesa.
A demora no julgamento está justificada pelo normal prosseguimento dos atos processuais, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0023157-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1981
4
face das peculiaridades da lide, pois não há como se determinar um prazo certo definido para
todos os casos. Cabe ressaltar que os prazos devem ser contados englobadamente, e não se
justifica a mera contagem da soma dos lapsos temporais, mas a duração da instrução deve ser
considerada sempre com relação à complexidade de cada processo, sempre de acordo com o
critério da razoabilidade. Nesse aspecto, é importante ressaltar, que não há constrangimento
ilegal e o excesso alegado de prazo para encerrar o processo é justificado, porque provocado
por incidentes processuais não imputáveis ao juiz, e resultante de diligências demoradas, como
complexidade do processo com 3 réus e dificuldade de localizar a vítima.”
Deste modo, observa-se que não houve injustificada inércia, e o
feito tem sido impulsionado pelo juízo, observadas as peculiaridades do caso, como,
por exemplo, o cancelamento da audiência designada para 4 de maio de 2020 em
decorrência da suspensão do trabalho presencial pelo Tribunal em virtude da
pandemia enfrentada, como se percebe da decisão de folha 175 dos autos de origem,
e da dificuldade de localizar a vítima, como pontuou a d. Juíza. Nota-se que, por ora,
a alegada demora ocorreu em razão de percalços inevitáveis, não se podendo afirmar
que eventual demora decorra de inércia do Poder Judiciário.
Ademais, foi designada nova data para realização de audiência de
continuação para o dia 4 de dezembro de 2020. Assim já decidiu o Pretório Excelso:
“Se os pacientes, sobre os quais pesam graves imputações,
estão sob custódia por tempo excedente ao que normalmente
é de se esperar, para a tramitação do processo, mas o feito já
se encontra em condições de julgamento, com data
designada, não é de se conceder habeas corpus de ofício”
(STF RHC 71.181-8 Rel. Maurício Corrêa DJU 20.10.1995,
p. 35.261).
Assim, observa-se que a garantia constitucional da razoável
duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal,
não foi afrontada no caso concreto, pois não houve injustificado excesso de prazo,
demora imputável à inércia ou falha na prestação jurisdicional, a justificar a
soltura do(a) paciente, havendo nova audiência designada para data não
distante, em período razoável.
Além disso, a decisão que indeferiu o pedido de liberdade
provisória do paciente e do corréu Filipe na audiência de folhas 242/245 da origem
está fundamentada a contento, a justificar a necessidade, por ora, da manutenção da
custódia preventiva do paciente, que teria sido apontado e reconhecido pessoalmente
na fase policial pela vítima como um dos autores do roubo e da extorsão, para que
haja o devido reconhecimento também em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0023157-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1981
5
Por fim, quanto às condições de saúde do paciente, nota-se pela
folha 35 que ele foi testado negativo para a COVID-19 e foi devidamente medicado
para o tratamento das lesões cutâneas que foi acometido, sendo que a unidade
prisional também está tomando os devidos cuidados para a prevenção do contágio
pelo novo Coronavírus, de forma que a manutenção de sua prisão preventiva não
oferece maiores riscos à integridade física do paciente.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente
HEITOR GUIMARÃES SANTANA, e denega-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator